Tribunal: TCU
Processo: 022.725/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Simone Ferreira Xavier Paiva, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, contra o Acórdão 4076/2022 - 2a Câmara de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em se examinam embargos de declaração opostos por Simone Ferreira Xavier Paiva ao Acórdão 4076/2022-TCU-Segunda Câmara , da Relação 21/2022, de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal não conheceu de pedido de reexame interposto pela ora embargante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente para apresentar os esclarecimentos contidos no voto que acompanha esta deliberação, sem que isso implique a modificação do acordão embargado; 9.2. notificar a embargante a respeito desta deliberação.